Tribunal: TJMT
Processo: 1016459-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016459-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDILSON GODOI SILVA - CPF: 769.298.761-00 (APELANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO
AFASTADA
–
PROMOÇÃO RETROATIVA DE POLICIAL MILITAR – REDUÇÃO DO INTESTÍCIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE –
IRRETROATIVIDADE
DA LEI No 10.076/2014 –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DOS REQUISITOS COMPLEMENTARES DA PROMOÇÃO
– PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
As contrarrazões constituem via inadequada à formulação de pedido de reforma da sentença, ensejando o não conhecimento de tal pleito.

2 – Não é possível autorização do ato de promoção à graduação de Terceiro Sargento e consequente graduação de Segundo Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Estadual n. 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que o reconhecimento da promoção está condicionado na modificação do termo inicial da promoção anterior, em decorrência da irretroatividade para promoção na graduação de Cabo.

3
– In
viável a promoção do Apelante de forma retroativa por ocasião da promulgação de norma posterior mais benéfica, em observância ao princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 2o, inc. XIII, da Lei Federal n. 9.784/99
.

4 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
No
1016459-90.2019
.8.11.0041

APELANTE:
EDILSON GODOI SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

EDILSON GODOI SILVA
interpôs Recurso de Apelação
em face da sentença proferida
pelo juízo da
Quinta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
nos autos da Ação
Ordinária
n.
1016459-90.2019
.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos de aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2014 e aproveitamento de tempo excedente para as promoções da graduação de Terceiro Sargento da
PMMT desde 5 de setembro de 2015 e graduação de Segundo Sargento, a contar de 5 de setembro de 2019.

Em suas razões recursais sustenta,
em síntese,
que a Lei Estadual n. 10.076/2014 modificou vários critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, dentre as mudanças, a diminuição do interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 para 9 anos, mantendo interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento em 4 anos e mesmo período para a graduação de Segundo Sargento.
Assevera que na data da promulgação da Lei Estadual contava com interstício suficiente para promoção de Soldado para Cabo, sendo que o período excedente não foi considerado para progressão de Terceiro Sargento a partir do ano de 2015.
Requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença do Juízo Singular,
com o fim de julgar procedentes os pedidos das promoções e, consequentemente, o pagamento das diferenças dos subsídios (id. 89952093).

Tempestividade certificada no id.
89952094
.

Em Contrarrazões,
o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal de fundo de direito. No mérito, pelo desprovimento do recurso (id.
89952097
).

Preparo recursal dispensado
(id.
90241976)
.

A
douta
Procuradoria Geral de Justiça,
apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção
(id.
90404970
).

Intimação do Apelante para manifestar acerca prescrição arguida em contrarrazões (id. 141124209).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PR
ESCRIÇÃO

Egrégia Câmara
:

Em suas contrarrazões, ao Recurso de Apelação, o Apelado sustenta a prescrição.

Deve ser mencionado, por relevante, que essa matéria não foi arguida em primeiro grau, somente o fazendo nas contrarrazões recursais.

Em que pese o fato de que as questões de ordem pública, a exemplo da prescrição, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que existe um modo correto de fazê-lo.

E afirmo isso considerando que a prescrição deveria ser arguida via Recurso de Apelação ou Recurso de Apelação Adesivo.

Isso porque a
s contrarrazões recursais não traduzem a via adequada para se buscar essa reforma, encontrando-se tal peça restrita à contraposição dos argumentos deduzidos no recurso interposto pela parte contrária.

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI No 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum' (
EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018) (Destaquei)

Nesse sentido, jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO - ACIDENTE DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO - ÓBITO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO CABIMENTO - DANO MATERIAL - PENSIONAMENTO ATÉ 70 ANOS DO FALECIDO. -
As contrarrazões constituem via inadequada à formulação de pedido de reforma da sentença, ensejando o não conhecimento de tal pleito
. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0097.12.001697-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019) (Destaquei)

Em síntese, o inconformismo do Apelado, em relação à prescrição, deveria ter se efetivado via recurso próprio, inexistindo autorização legal para pleitear a modificação do julgado em sede de contrarrazões.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do pedido visando reconhecer a prescrição.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDILSON GODOI SILVA
em face de sentença proferida nos autos
da Ação
Ordinária
n.
1016459-90.2019
.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos de aplicação retroativa da Lei Estadual n
o
10.076/2014 e aproveitamento de tempo excedente para a promoção a graduação de Terceiro Sargento e consequente graduação de Segundo Sargento PMMT.

No caso concreto, observa-se que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo Juízo Singular, sob o pressuposto que o Apelante não demonstrou os requisitos além do interstício mínimo para promoção
, conforme sentença abaixo reproduzida
:

Como relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada de forma imediata a
promoção do Requerente à graduação de 3o Sargento da PMMT, a contar de 05.09.2015
.

Para obter o direito à promoção, o militar deve cumprir os requisitos previstos na Lei no 10.076/2014, sendo que o primeiro requisito exigido é o cumprimento do interstício mínimo no posto ou graduação. Melhor elucidando, transcrevo os arts. 21 e 22 da referida legislação:

(...)

No presente caso, verifica-se que o Requerente
foi promovido para a graduação de Cabo
PMMT (ID no 19509782)
,
ou seja
, somente quando complet
ar
04 (quatro) anos nessa graduação é que pass
ará
a ter direito à promoção. Mesmo assim, tal promoção não será automática,
uma vez que,
além do interstício mínimo, terá
de
preencher os demais requisitos previstos
na legislação
.

Todavia
,
pelo fato de
não ter sido beneficiado pela redução do interstício mínimo para a promoção de Cabo
para 3o sargento,
o Autor quer seja dada interpretação
à
Lei no 10.076/2014
para
que
seja
possibilit
ada
a a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada.

Há de se ressaltar, ainda, que a redução do tempo para ser promovido de cabo para 3o sargento não caracteriza o retrocesso social, tendo em vista que não atinge qualquer direito fundamental ou social, acarretando somente em um benefício aos Soldados da Polícia Militar, possibilitando a ascensão na carreira militar em menor tempo. O mero fato dessa redução não ter beneficiado o Requerente não tem o condão de ocasionar violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Cumpre salientar, também, que a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como está pretendendo o Requerente, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

Ademais, o autor se opõe a data de realização de sua promoção para cabo e 3o Sargento, pois acredita que teria cumprido um dos requisitos previsto no art. 13 do decreto No 2.468, DE 29 DE MARÇO DE 2010, o qual seja o interstício mínimo.

Para melhor visualização, faz-se necessário trazer à tona o art. 13 do decreto no 2.468 de 29 de março de 2010:

“
Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto; II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).”.

Logo, é notório que o requerente busca a contagem retroativa de sua promoção para cabo e 3o Sargento, pois entende que caso o ente público realizasse sua promoção nas datas que entende como corretas, possuiria tempo necessário para ser promovido.

Logo, entende que realizou o prévio cumprimento de um dos requisitos necessários para a obtenção da promoção, o qual seja, o previsto no inciso I do art. 13 do decreto no 2.468, de 29 de março de 2010, contudo, frise-se que, para que a promoção seja efetivada, faz-se necessário que todos os requisitos sejam cumpridos, e não apenas um deles.

Denota-se, ainda, que o requerente deixou de demonstrar a existência de vagas, e de curso necessário para a obtenção da promoção no período em que desejava obter a promoção em questão, tendo em vista que o curso em questão está previsto no Inciso VIII do artigo supracitado, além disso, frise-se que em conformidade com o art. 15, III do decreto no 2.468 de 29 de março de 2010, os cursos previstos no inciso VIII são necessários para a ocorrência da promoção para os cargos de 1o Sargento, senão vejamos:

“§ 15 Os cursos referidos no inciso VIII deste artigo destinam-se às praças do QPPM/BM e do QPCMPM/BM, sendo:

I - Curso de Formação de Cabo para a promoção a Cabo;

II - Curso de Formação de Sargentos (CFS) para a promoção a 3o

Sargento;

III - Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) para a promoção de 1o Sargento e Subtenente.”

Ora, se à época da promoção ao cargo almejado o Requerente não havia o cumprimento de todos os requisitos necessários, não há que se falar em retificação do ato administrativo o qual efetivou posteriormente a sua promoção, uma vez que a Comissão de Promoção apenas agiu conforme previsão legal.

Assim, observa-se que o Requerente não demonstrou nos autos que atendeu todos os requisitos (que são cumulativos) impostos pela legislação, de modo que inexiste hipótese de preterição do seu direito à promoção, não havendo equívoco cometido pela Administração.

Com efeito, a preterição surge apenas quando devidamente demonstrada a falha na Administração Pública em proceder com a promoção do militar, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Assim, em que pese o Autor interprete equivocadamente os requisitos para obter a sua ascensão funcional, desconsiderando os demais critérios, entendo que a promoção não se dá apenas pela somatória de tempo de efetivo serviço no Estado, mas sim com o preenchimento de todos os demais requisitos dispostos na legislação que rege a sua carreira.

O requisito de cumprimento do interstício mínimo é apenas um dos requisitos elencados no dispositivo que trata da promoção, sendo que apenas o seu cumprimento não se mostra suficiente para obter a ascensão.

Portanto, uma vez que o autor não demonstrou nos autos o preenchimento dos demais requisitos, entendo não ser possível conceder o direito à mudança de graduação.

Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. (89952091)

Neste contexto, o Apelante ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2002 e o Decreto Estadual n
o
2.468/2010 estabelecia interstícios mínimos para promoções à graduação superior, qual seja, o prazo de 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

Entretanto, a superveniência da Lei Estadual n
o
10.076/2014 passou a estabelecer novos requisitos para promoções dos militares estaduais, dentre eles reduziu o interstício de 9 (nove) anos na promoção de Soldado para Cabo PMMT.

Com isso, o Apelante relata que contava com mais 13 (treze) anos de efetivo serviço e, mesmo assim, foi prejudicado ao ser promovido a Cabo na observância da regra anterior, pois no ano de 2015 alcançou o interstício para concorrer à promoção de Terceiro Sargento. Aduz que a promoção para Terceiro Sargento deve ocorrer com imediata promoção para Segundo Sargento, em decorrência do cumprimento dos respectivos interstícios.

Em que pese os argumentos lançados no Recurso de Apelação, acerca dos pedidos de promoção para Terceiro Sargento e, consequentemente, a Segundo Sargento, mediante aplicação da legislação atual, entendo que o pleito é improcedente.

Isso porque não é possível a incidência retroativa da Lei Estadual n
o
10.076/2014, com o fim de abarcar as promoções para Terceiro Sargento e, em seguida, para Segundo Sargento. Assim, não é possível a incidência retroativa da legislação com o fim de atingir situação fática e jurídica em período no qual não estava em vigor.

Por sua vez, merece destaque que
a Lei Estadual n
o
10.076, de 31 de março de 2014, estabelece novos critérios para o militar estadual concorrer as promoções:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses.

Ademais, os artigos 21 e seguintes da referida lei estabelecem critérios de avaliação dos requisitos citados, que deve ser realizada pela autoridade ou Comissão Militar competente, de acordo com o poder discricionário do administrador, de modo que para concorrer à promoção se faz necessária a inclusão do militar estadual nos quadros de acesso à promoção, conforme previsão do artigo 35 da Lei n. 10.076/2014:

Art. 35 Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).

§
1o
O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos militares estaduais habilitados à promoção e colocados em ordem decrescente de antiguidade no quadro a que pertence.

§
2o
O Quadro de Acesso por Merecimento é a relação dos Oficiais habilitados à promoção ao posto de coronel dispostos em ordem decrescente da nota do conceito profissional.

§
3
O Quadro de Acesso por Mérito Intelectual é a relação de praças habilitadas à promoção disposta em ordem decrescente do resultado da seleção interna para cabos e soldados com estabilidade visando o preenchimento de vagas da graduação de 3o Sargento.

§
4
Os Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento serão organizados para cada data de promoção, na forma estabelecida no regulamento desta lei.

§
5
O Quadro de Acesso por mérito intelectual será organizado uma vez ao ano, na forma estabelecida no regulamento desta lei.

Aliado a isso, é imprescindível a obs
ervância das restrições contidas nos artigos 36 e 37 da mencionada lei estadual, vejamos:

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

II - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo; III - estiver cumprindo sentença penal ou estiver preso à disposição da justiça;

IV - sofrer condenação criminal definitiva nos termos da lei, durante o período do cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena;

V - estiver submetido a processo administrativo de natureza demissória;

VI - esteja em gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP);

VII - por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 06 (seis) meses contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses;

VIII - for privado ou suspenso do exercício do cargo ou função, nos casos previsto s em lei, durante o prazo da privação ou suspensão;

IX - for considerado ausente, extraviado ou desertor;

X - estiver interditado judicialmente; e

XI - tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, em inspeção de saúde.

§
1o
O militar estadual que for considerado não habilitado para figurar no Quadro de Acesso por Antiguidade por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VI, ou no Quadro de Acesso por Merecimento por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VII, todos do Art. 21 desta lei, será submetido a processo administrativo apuratório ex officio.

§
2o
Será excluído de qualquer Quadro de Acesso o militar estadual que incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo, ou ainda:

I - for nele incluído indevidamente;

II - for promovido; III - tiver falecido;

IV - for exonerado, demitido, licenciado ou excluído a pedido ou ex officio;

V - passar à reserva remunerada ou for reformado.

Art. 37 Será excluído do Quadro de Acesso por Merecimento, já organizado, ou dele não poderá constar, o oficial que estiver agregado:

I - em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da Administração indireta; ou II - por ter sido cedido ou passado à disposição de órgãos do Governo Federal, do Governo Estadual ou

Municipal, para exercer função de natureza civil.

Parágrafo único. Para ser incluído no Quadro de Acesso por Merecimento o Oficial atingido pelo disposto neste artigo deve reverter à Corporação pelo menos 90 (noventa) dias.

Neste aspecto, à ascensão da carreira militar deve preencher de forma obrigatória os requisitos atuais, regulamentados pela Lei n
o
10.076/2014, de modo que o simples fato da parte interessada preencher o interstício mínimo, tal circunstância, por si só, não confere a promoção automática ou inclusão no curso de formação, pois depende da análise de uma série de requisitos complementares, como conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, existência de vagas e outras análises de qualidades e atributos. Assim,
evidentemente que
ausente o exame pela Administração Pública desses critérios nos autos,
não resta demonstrada a suposta preterição, bem como
não consta nenhuma ilegalidade a ser afastada para intervenção judicial.

Outrossim, o mecanismo de controle jurisdicional do processo administrativo atribui ao Poder Judiciário o exame da regularidade e da legalidade do ato administrativo, sendo defeso a incursão no mérito administrativo, com o fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo apenas na análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca do tema abordado, transcrevo os ensinamentos do professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) restringe aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Dessa forma, o Judiciário deve invalidar os atos ilegais da Administração, mas não pode revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. (Curso de direito administrativo. 9a. ed., – Rio de Janeiro: Editora Método – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2021, p. 1436)

Concomitantemente a inexistência dos demais requisitos para promoção, conforme mencionado, a pretensão central se volta para retroatividade da Lei Estadual n
o
10.076/2014. Assim, inviável o reconhecimento da promoção do Apelante de forma retroativa por ocasião da promulgação de norma posterior mais benéfica, decorrente da evolução do direito e das normas administrativas, em observância ao princípio da segurança jurídica, conforme previsão do art. 2o, inc. XIII, da Lei Federal n
o
9.784/99:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Sobre o princípio da segurança jurídica, estabelecendo proibição da retroatividade de nova regulamentação ou interpretação pela Administração Pública, Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona:

Como participante da Comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de que resultou essa lei, permito-me afirmar que o objetivo da inclusão desse dispositivo foi o de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração Pública. Essa ideia ficou expressa no parágrafo único, inciso XIII, do artigo 2o, quando impõe, entre os critérios a serem observados, “interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

O princípio se justifica pelo fato de ser comum, na esfera administrativa, haver mudança de interpretação de determinadas normas legais, com a consequente mudança de orientação, em caráter normativo, afetando situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior. Essa possibilidade de mudança de orientação é inevitável, porém gera insegurança jurídica, pois os interessados nunca sabem quando a sua situação será passível de contestação pela própria Administração Pública. Daí a regra que veda a aplicação retroativa. (Direito administrativo. 33a. ed. – Rio de Janeiro: Forense – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2020, p. 252).

Neste mesmo sentido,
a pretensão recursal não encontra amparo nas jurisprudências
deste
e.
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Recorrente, postula pela retroatividade da Lei no 10.076/2014. As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. (N.U 1015904-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Recurso desprovido. (N.U 1002286-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação,
mantendo a sentença inalterada.

Em decorrência do exposto, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspenso por força do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022